Tribunal: STF
Processo: RE 99501
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-02-28
Data de publicação: 1984-02-28

Ementa:
- DIREITO AUTORAL.
FOTOGRAFIA.
MODIFICAÇÃO DA OBRA E OMISSAO DO NOME DO AUTOR.
NOS TERMOS DO ART-126 DA LEI 5988, DE 1973, O AUTOR TEM DIREITO A
SER INDENIZADO POR DANOS MORAIS E A VER DIVULGADA SUA IDENTIDADE,
INDEPENDENTEMENTE DA PROVA TOPICA DE HAVER SOFRIDO PREJUIZO
ECONOMICO.
HIPÓTESE DE NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO DA AGENCIA DE PUBLICIDADE, E
DE PROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR.